Tribunal: TJBA
Processo: 8182084-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182084-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: IODALIA OTACILINA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE ABUSIVO POR ÍNDICE SUPERIOR AO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM A ANS. CDC. NULIDADE DOS REAJUSTES. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação nº 8182084-43.2022.8.05.0001, ajuizada por Iodalia Otacilina Santos, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos reajustes aplicados em novembro/2022 e seguintes, limitando o reajuste a 16,70%, conforme Termo de Compromisso firmado com a ANS, determinar a restituição simples das quantias pagas a maior e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de restituição dos valores pagos a maior; (ii) estabelecer se é abusivo o reajuste aplicado ao plano de saúde individual contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, em percentual superior ao fixado em Termo de Compromisso celebrado com a ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasto a prejudicial de prescrição trienal, pois a sentença limitou a restituição aos valores pagos a partir de novembro de 2022, não alcançados pela prescrição (Tema 610/STJ).

4. Reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização de relação de consumo entre as partes, conforme artigos 2º e 3º do CDC.

5. Ressalto que, nos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, embora esta não seja aplicável, o controle de cláusulas abusivas é feito à luz do CDC, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgInt no REsp 1.944.076/SP).

6. Constato que o reajuste aplicado não decorre de mudança de faixa etária, pois a autora contava com 88 anos à época, e sim de reajuste financeiro, sem cláusula contratual clara autorizando a majoração.

7. Ressalte-se que, nos contratos antigos sem previsão específica de reajuste, devem ser observados os índices fixados pela ANS ou, na ausência, o percentual constante em Termo de Compromisso (Súmula Normativa 5/2003 da ANS).

8. Reconheço a abusividade do reajuste aplicado em percentual superior a 16,70%, afrontando o art. 51, IV, do CDC e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do idoso.

9. Determino a repetição simples do indébito, com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios conforme o art. 406 do Código Civil.

10. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional trienal para restituição de valores pagos a maior não alcança as parcelas posteriores a novembro/2022.

2. Em contratos de plano de saúde antigos, sem cláusula expressa de reajuste financeiro, aplica-se o percentual fixado pela ANS ou constante de Termo de Compromisso firmado com a agência.

3. A aplicação de reajuste superior ao pactuado ou autorizado pela ANS configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ensejando a restituição dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CC, arts. 206, § 3º, IV, 389 e 406; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.944.076/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023;

STJ, REsp 1.171.333/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.11.2010;

STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 26.08.2020.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01